Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721309-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MACEDO GUIMARAES AGRAVADO: CLINICA SUL DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Macedo Guimarães contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que deferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração do agravante até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0707948-44.2018.8.07.0003, ID no 26966930, pág. 260). 2. O agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verba de natureza salarial (aposentadoria) e seria impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC. Diz que a única exceção é para valores acima de 50 salários mínimos, o que não se aplica ao caso. 3. Pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão para levantar a penhora efetivada. 4. Intimado para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda, a Defensoria Pública se manifestou no ID no 27610122, págs. 1-2, informando que atua como Curadora Especial e não conseguiu contatar o agravante. 5. Pediu a expedição de ofícios às instituições bancárias para atender ao comando do despacho de ID no 26973554, págs. 1-2 e a concessão da antecipação de tutela recursal. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A dívida originou-se de ação monitória (cártula de cheque emitida em 23/7/2016). Durante os mais de 3 anos de tramitação da demanda, já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravada, sem sucesso. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 15. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 1.324,07 (Id no 95426018, pág. 8). O agravante é servidor público aposentado, analista de resíduos sólidos (ID no 26966930, pág. 237), recebeu salário líquido de R$ 7.281,84 no mês de abril desse ano (ID no 26966930, pág. 254). 16. Inexistem elementos probatórios nos autos principais hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravante. 17. A decisão deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravante, que deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna do devedor. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 18. Quanto ao pedido de expedição de ofício às instituições bancárias para viabilizar a análise da movimentação financeira do agravante, os requisitos fático-legais para a concessão da gratuidade de justiça devem ser demonstrados por quem pleiteia o benefício. 19. Por outro lado, a Defensoria Pública está atuando na qualidade de Curadora Especial, motivo pelo qual essa análise poderá ser diferida para o momento em que o agravante, se for do seu interesse, se manifestar nos autos originários ou neste recurso. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO